Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Desobediência. Nulidade. Buscas pessoal e veicular. Provas. Consunção. Conduta social. Regime prisional. Substituição da pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) seválidas as buscas pessoal e veicular; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se possível reconhecer a consunção entre as condutas; (iv) se correta a valoração negativa da conduta social; e (v) se adequado o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Não são ilegais buscas pessoal e veicular se, durante patrulhamento, policiais recebem informação de que veículo, com as mesmas características do veículo do réu, na mesma região, esteve envolvido em crimes de roubo e, após tentativa de abordagem, o réu empreende fuga em alta velocidade, com manobras arriscada, e por longo percurso.
4.Osdepoimentosdos policiais, firmes e coerentes – de que o réu, durante fuga, dispensou pela janela do veículo arma de fogo -, somados ao laudo pericial – que atestou que a arma de fogo estava apta a realizar disparos em série –, não deixam dúvidas de que ele portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
5. A tentativa de fuga para garantir o sucesso de crime anterior e evitar a prisão em flagrante, evidenciando a linha de desdobramento normal do primeiro crime, não é punida como crime autônomo de desobediência -- constitui mero desdobramento da conduta anterior e, portanto, post factum impunível.
6. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, seoréué reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8. Não se substitui a pena de réu reincidente específico - a medida não se mostra socialmente recomendável.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 386, III. L. 10.826/03, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRgno HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma Criminal, julgado em 13/5/2024), HC 889.618-MG, Rel.Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma Criminal, julgado em 23/4/2024. STF, RHC 229514AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 2/10/23. TJDFT, Acórdão 1917861, 0722578-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator:Des. Sandoval Oliveira,3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.